Tribunal: TJSP
Processo: 2149306-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança. Pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, mantido pelo Banco Central do Brasil, a fim de localizar bens e valores pertencentes ao devedor, e de expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda Estadual e à junta Comercial do Estado. Descabimento. Hipótese em que os dados lançados no CCS-BACEN se destinam a reprimir a

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança. Pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, mantido pelo Banco Central do Brasil, a fim de localizar bens e valores pertencentes ao devedor, e de expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda Estadual e à junta Comercial do Estado. Descabimento. Hipótese em que os dados lançados no CCS-BACEN se destinam a reprimir a prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Hipótese em que a informação sobre as notas fiscais emitidas pela empresa, bem como a existência de duplicatas por ela emitidas não são aptas a localizar bens penhoráveis. Decisão que indeferiu a consulta ao CCS-BACEN e a expedição de ofícios à Jucesp e à Secretaria da Fazenda mantida. Recurso improvido.

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança. Pesquisa de bens pelos sistema Infojud. Admissibilidade de nova tentativa de localização de bens penhoráveis de propriedade da devedora, declarados à Receita Federal, ficando, portanto, autorizada a pesquisa de bens penhoráveis pelo sistema Infojud. Decisão reformada. Recurso provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.